Tribunal: CARF
Processo: 18186.723792/2019-47
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: WILDERSON BOTTO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-11-29
Data de publicação: 2024-02-07

Inteiro teor:
S2-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18186.723792/2019-47
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2003-005.944 – 2a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de novembro de 2023
Recorrente
MANUEL RIBEIRO PIRES
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2015
PAF. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. INAPLICABILIDADE. SÚMULA
CARF No 11.
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal,
durante o qual se mantém suspensa a exigibilidade do crédito tributário.
O prazo prescricional começa a fluir a partir da constituição definitiva do
crédito tributário, que se materializa com o esgotamento da via recursal
administrativa, tornando-se definitivo e apto para cobrança.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DE ALUGUÉIS RECEBIDOS DE
PESSOAS FÍSICAS OU JURÍDICAS. AJUSTE ANUAL. CONJUNTO
PROBATÓRIO SUFICIENTE.
São tributáveis os rendimentos informados em DIRF pela fonte pagadora,
como pagos ao contribuinte, e por ele omitidos na declaração de ajuste anual.
Deve-se instruir os autos com elementos de prova que fundamentem os
argumentos de defesa de maneira a não deixar dúvida sobre o que se pretende
demonstrar, eis que o lançamento deve se conformar à realidade fática.
Afasta-se o lançamento quando as alegações recursais se prestam a infirmar os
informes contidos na declaração emitida pela fonte pagadora.
PAF. MATÉRIA DE PROVA. PRINCÍPIO DA VERDADE MATERIAL.
DOCUMENTO IDÔNEO APRESENTADO EM FASE RECURSAL.
Sendo interesse substancial do Estado a justiça, é dever da autoridade utilizar-
se de todas as provas e circunstâncias que tenha conhecimento, na busca da
verdade material, admitindo-se documentação que pretenda comprovar direito
subjetivo, ainda que apresentada a destempo, desde que reúnam condições para
demonstrar a verdade real dos fatos.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, em dar provimento ao Recurso Voluntário, para afastar o
lançamento e as alterações decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18186.723792/2019-47
Fl. 626
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2003-005.944 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723792/2019-47

(documento assinado digitalmente)
Ricardo Chiavegatto de Lima - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Rodrigo Alexandre Lazaro
Pinto, Wilderson Botto, Ricardo Chiavegatto de Lima (Presidente). Ausente o conselheiro Cleber
Ferreira Nunes Leite.

Relatório
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida
(fls. 443/446):
Trata-se de impugnação à Notificação de Lançamento, de fls. 45/49, em face do
contribuinte acima identificado, em decorrência de revisão de sua Declaração de Ajuste
Anual do Imposto de Renda referente ao Exercício de 2015, Ano-Calendário de 2014,
tendo sido apurado imposto suplementar no valor de R$ 7.183,64, a ser acrescido de
juros e multa.
Conforme consta da Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal da Notificação de
Lançamento, foi apurada a infração de Omissão de Rendimentos de Aluguéis ou
Royalties Recebidos de Pessoas Jurídica no valor de R$ 26.122,34 referente à fonte
pagadora Tropical Comércio de Artigos para Caça e Pesca Ltda., CNPJ
54.964.462/000172, conforme Dirf.
Cientificado do lançamento em 27/05/2019 (fl. 51), o contribuinte protocolou a
impugnação em 17/06/2019, fls. 02/08, através de seu procurador, na qual alega, em
síntese, que a fonte pagadora não é a pessoa jurídica, mas sim a pessoa física Fábio Reis
Cardoso de Campos Junior, CPF 298.542.078-46.
O contribuinte argumenta que comprovou em resposta ao Termo de Intimação que o
contrato de locação datado 25/11/2009 tinha como locadora Ana Joaquina Lourenço
Ribeiro e como locatário Fábio Reis Cardoso de Campos Junior. Em 29/11/2013 houve
um aditamento ao contrato de locação, assumindo também como locadora Emília
Ribeiro Pires Pereira, sendo certo que as referidas locadoras pagaram o imposto de
renda de todos os alugueis recebidos do locatório, como pessoa física e não como
pessoa jurídica.
Também foi apresentada certidão de propriedade do imóvel provando que as
proprietárias do imóvel situado na Av. Guilherme Coching no 813, 817 e 819, Vila
Maria, São Paulo, Capital, são Ana Joaquina Lourenço Ribeiro e Emília Ribeiro
Pires Pereira.
O contribuinte relata ainda que é filho de Ana Joaquina Lourenço Ribeiro e irmão
de Emília Ribeiro Pires Pereira e que simplesmente recebia os aluguéis em nome
das locadoras e dividia/pagava os alugueis a cada uma delas, ou seja, a parte de
50% a cada uma e nada mais.
O contribuinte argumenta ainda que provou que a empresa Tropical Comércio de
Artigos para Caça e Pesca Ltda. não é a locatária do referido imóvel, mas sim Fábio
Reis Cardoso de Campos Junior, tendo o contador se equivocado.
Fl. 627
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2003-005.944 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723792/2019-47

O contribuinte entende que o Auditor Fiscal não revisou nada, pois utilizou uma
descrição genérica dos fatos, sem atentar para a veracidade dos fatos reais e concretos.
Como efeito, o Lançamento Fiscal, com a consequente cobrança do indevido imposto de
renda com todos os seus consectários, sem uma análise das provas documentais
produzidas, deve se declarado nulo, por não atender aos princípios de direito, a
possibilitar à ampla defesa de seus direitos, com a sua consequente extinção do feito.
Anexa documentos de fls. 09/35. Pede prioridade com base no inciso I, do art. 69 da Lei
no 9.784. É o relatório.
A decisão de primeira instância, por unanimidade, manteve o lançamento do
crédito tributário exigido.
Cientificado da decisão, em 30/09/2020 (fls. 6159), o contribuinte, em
09/10/2020, interpôs recurso voluntário (fls. 618/619), insurgindo-se contra a manutenção da
autuação, alegando, preliminarmente, a ocorrência da prescrição em face do longo tempo de
tramitação do presente feito, a contar do ano-calendário autuado que culminou com a lavratura
do lançamento até o julgamento da impugnação ocorrido em 2020, indo na contramão do
corolário lógico da razoável duração do processo administrativo, calhando na espécie a aplicação
da Sumula no 555 do STJ, bem como a decadência do direito da RFB cobrar o imposto que
entenda ser devido. No mérito, reitera os termos das impugnações e manifestações já promovidas
nos autos, lastreadas pelos documentos que as instruem, para todos os fins e efeitos de direito.
Requer, ao final, o cancelamento do débito fiscal reclamado, com a improcedência da cobrança
realizada.
Instrui a peça recursal com os documentos de fls. 620/623.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Wilderson Botto - Relator

Admissibilidade
O recurso é tempestivo e atende aos demais pressupostos de admissibilidade,
razão por que dele conheço e passo à sua análise.

Preliminares
Da Prescrição Intercorrente:
Alega o Recorrente a ocorrência da prescrição, haja vista o longo prazo de
tramitação do presente feito – haja vista que entre o ano-calendário autuado (2014) e data do
julgamento da impugnação apresentada (24/06/2020) transcorrem mais de cincos anos –
operando-se na espécie a prescrição intercorrente.
Contudo, razão não lhe assiste, uma vez que o instituo da prescrição intercorrente,
em face do suposto longo trâmite processual, não se aplica ao processo administrativo fiscal.
Fl. 628
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2003-005.944 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723792/2019-47

Vale salientar que a ação para a cobrança do crédito tributário prescreve após o
transcurso do prazo de cinco anos contados da data de sua constituição definitiva, ao teor do
art. 174 do CTN, começando a correr o prazo de prescrição da pretensão fiscal. E, uma vez
suspensa a exigência, por determinação legal (art. 151, III do CTN), não há que se falar em
inércia fiscal, sobretudo ante a impossibilidade de se promover a respectiva cobrança, não
correndo, via de regra, o prazo prescricional. Aliás, tal matéria já se encontra pacificada neste
CARF, inclusive culminando com a edição da Súmula no 11:
Súmula CARF no 11:
Não se aplica a prescrição intercorrente no processo administrativo fiscal. (Vinculante,
conforme Portaria no 277, de 07/06/2018, DOU de 08/06/2018)
Portanto, estando suspensa a exigibilidade do crédito objeto do presente feito,
em decorrência da interposição tempestiva de impugnação, não há que se falar em prescrição
intercorrente, razão pela qual rejeito a preliminar suscitada.

Mérito
Da omissão de rendimentos de aluguéis apurada:
O litígio recai sobre a omissão de rendimentos de aluguéis recebidos de pessoa
jurídica, no valor de R$ 26.122,34, constada em sede de revisão da DAA/2015, buscando, por
oportuno, nessa seara recursal, obter nova análise acerca do todo processado, no sentido do
afastamento da omissão apurada, por não ser o titular dos rendimentos tidos por omitidos.
Visando suprir o ônus que lhe competia, traz aos autos, dentre outros e em
especial, extratos detalhados do proprietário e comprovantes de transferência dos rendimentos de
aluguéis recebidos por sua imobiliária para as locatárias e real titulares dos aludidos rendimentos
(fls. 498/612).
De início, vale salientar que no processo administrativo fiscal, os princípios da
verdade material, da ampla defesa e do contraditório devem prevalecer, sobrepondo-se ao
formalismo processual, sobretudo quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não provado
por ocasião do lançamento, ou mesmo questionado pela decisão recorrida, caso em que é cabível
a revisão do lançamento pela autoridade administrativa.
Nesse ponto o art. 149 do CTN, determina ao julgador administrativo realizar, de
ofício, o julgamento que entender necessário, privilegiando o princípio da eficiência (art. 37,
caput, CF), cujo objetivo é efetuar o controle de legalidade do lançamento fiscal, harmonizando-
o com os dispositivos legais, de cunho material e processual, aplicáveis ao caso, calhando aqui,
por pertinente e indispensável, a análise da documentação acostada pelo Recorrente.
Assim, passo ao cotejo dos documentos carreados, em relação aos fundamentos
motivadores da manutenção da autuação traçados na decisão recorrida (fls. 445/446):
Em análise à impugnação, consulta ao dossiê fiscal 10010.007824/0419-15 e ao Sistema
Informatizado da Receita Federal, verifica-se que no ano-calendário 2014, de fato o
imóvel na Av. Guilherme Coching no 813, onde se localiza a empresa Tropical
Comércio de Artigos para Caça e Pesca Ltda, pertence à Ana Joaquina Lourenço
Ribeiro e Emília Ribeiro Pires Pereira (locadoras), fls. 374/383 e 392/399 e que o
sócio-administrador da empresa é Fábio Reis Cardoso de Campos Junior (locatário).
Independente de os valores de aluguel terem sido informados como pagos ao
contribuinte pela empresa Tropical Comércio de Artigos para Caça ou por Fábio Reis
Cardoso de Campos Junior, sócio-administrador, o que se verifica é que os
Fl. 629
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2003-005.944 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723792/2019-47

rendimentos foram de fato pagos ao contribuinte, pois conforme ele mesmo relatou
em sua defesa, os valores eram pagos a ele (conforme recibos de fls. 20/12) para
serem repassados a sua mãe e irmã.
Todavia, apesar do contribuinte ter apresentado em resposta ao Termo de Intimação
listagens de aluguéis 385/391, declaração de imposto de renda pessoa física de Ana
Joaquina Lourenço Ribeiro 400/407, o fato é que o contribuinte não demonstra a
transferência dos valores recebidos de aluguel pelo contribuinte, referentes à Av.
Guilherme Coching no 813, à Ana Joaquina Lourenço Ribeiro e à Emília Ribeiro
Pires Pereira, nem a inequívoca demonstração que os mesmos foram tributados.
Deve-se esclarecer que o fato gerador do imposto de renda é a aquisição de
disponibilidade econômica ou jurídica de renda, conforme determina o art. 43 do
Código Tributário Nacional - CTN.
Portanto, conforme impugnação apresentada, o contribuinte teve a disponibilidade
econômica dos valores de aluguel pagos a ele e não houve demonstração indubitável
de que os valores foram transferidos à Ana Joaquina Lourenço Ribeiro e Emília
Ribeiro Pires Pereira.
(...)
Assim, entende-se que deve ser mantido o lançamento.
Pois bem. Feito o registro acima e após detida análise, entendo que a pretensão
recursal merece prosperar, porquanto o Recorrente se desincumbiu do ônus que lhe competia.
Emerge dos autos, que o Recorrente, por intermédio de sua imobiliária, recebeu
no ano-calendário de 2014 rendimentos de aluguéis (fls. 498/499, 507, 515, 524, 533, 542, 550,
559, 568, 577, 594, 604), cujo imóvel locado, de fato, é de propriedade de sua mãe e irmã, Ana
Joaquina Lourenço Ribeiro e Emília Ribeiro Pires Pereira, respectivamente, titularidades estas,
aliás, reconhecidas pela própria decisão recorrida.
Alia-se o fato de que, os extratos detalhados do proprietário emitidos por sua
imobiliária, aliado aos comprovantes de depósitos bancários que os acompanham (fls. 500/506,
508/514, 516/523, 525/532, 534/541, 543/549, 551/558, 560/567, 569/576, 578/593, 595/603,
605/612), são contundentes em demonstrar que, de fato, os rendimentos tidos por omitidos,
foram transferidos às locadoras por meio de depósitos bancários, conforme se depreende dos
aludidos documentos acostados, suprindo assim o vício apontado na decisão recorrida.
Portanto, diante da verossimilhança das alegações recursais, aliado ao conjunto
probatório produzido e me convencendo que o contribuinte logrou êxito em demonstrar não ser o
titular dos rendimentos recebidos – os quais, forma repassados à sua mãe e irmã, reais
proprietárias do imóvel locado – deverá ser afastada a omissão de rendimentos apurada, razão
pela qual torno insubsistente o crédito tributário exigido.

Conclusão
Ante o exposto, voto por rejeitar a preliminar de prescrição suscitada e, no mérito,
por DAR PROVIMENTO ao presente recurso, para afastar o lançamento e as alterações
decorrentes realizadas na base de cálculo do imposto de renda.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Wilderson Botto

Fl. 630
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2003-005.944 - 2a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 18186.723792/2019-47

Fl. 631
DF CARF MF
Original